Tribunal: CARF
Processo: 13629.901009/2014-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Abelson
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-22

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13629.901009/2014-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.803 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de dezembro de 2022
Recorrente
FERMAG FERRITAS MAGNETICAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. APRESENTAÇÃO APÓS O
VENCIMENTO DOS DÉBITOS. INSUFICIÊNCIA DO CRÉDITO PARA
LIQUIDAÇÃO DOS DÉBITOS.
Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos serão acrescidos de
juros compensatórios e os débitos sofrerão a incidência de acréscimos
moratórios, na forma da legislação de regência, até a data da entrega da
Declaração de Compensação.
MULTA DE MORA. ALEGAÇÃO DE DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
A denúncia espontânea tem por pressuposto o efetivo pagamento de débitos
desconhecidos pelo Fisco, acompanhados dos juros de mora, quando devidos.
A compensação, mediante DCOMP, de débitos declarados, mas já vencidos,
não afasta a aplicação da multa de mora e dos juros nos cálculos de imputação
do direito creditório reconhecido aos débitos compensados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva (Presidente),
José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13629.901009/2014-16
Fl. 498
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.803 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13629.901009/2014-16

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 104-001.753 da 3a Turma da
DRJ04 que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório – DD (fl. 11), o qual homologou parcialmente a
compensação declarada no PER/DCOMP no 26191.42755.240714.1.2.02-8600.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alegou, em
apertada síntese, que o órgão competente para julgamento é a DRJ/Belo Horizonte que a multa
de mora é indevida em face da denúncia espontânea do débito, consoante entendimento da PGFN
e da Receita Federal. Cita decisões judiciais. Requer a suspensão da exigibilidade do débito e o
endereçamento de intimações a seus advogados.
Em sua decisão, a DRJ argumenta que as Delegacias de Julgamento tem
jurisdição nacional, consoante o art. 330, do Regimento Interno da Receita Federal do Brasil
(Portaria ME 284/2020), portanto descabida a alegação do contribuinte.
Afirma que a autoridade administrativa deve cumprir as normas nos termos em
que editadas, consoante o art. 142, do Código Tributário Nacional – CTN e Portaria MF
341/2011.
Com relação ao mérito, em si, a DRJ alega:
10.Examinando-se os autos, constata-se que a DCOMP em questão foi
transmitida
em
31/07/2014,
sendo
retificadora
da
DCOMP
no
09259.73518.300714.1.3.02-0377, transmitida em 30/07/2014. Compensou-se, sem o
acréscimo da multa de mora, débito de IRPJ vencido em 31/01/2014.
11.A alegação central da defesa é de que a multa moratória seria indevida
porque os débitos teriam sido declarados espontaneamente através da compensação.
Cita, em seu apoio, a Nota Técnica Cosit no 1, de 18 de janeiro de 2012.
12.Não lhe assiste razão. O ato invocado pela contribuinte foi cancelado pela
Nota Técnica Cosit no 19, de 12 de junho de 2012, na qual se analisa o alcance da
denúncia espontânea e estabelece quais os procedimentos a serem adotados pelas
unidades da RFB, inclusive pelas DRJs, em decorrência dos Atos Declaratórios PGFN
nos 4/2011 e 8/2011 (grifei):
(...)
Em consequência, conclui-se:
(...)
c) não se considera ocorrida denúncia espontânea, para fins de aplicação do artigo 19
da Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002:
c3) quando o sujeito passivo compensa o débito confessado, mediante apresentação de
Dcomp;
Fl. 499
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.803 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13629.901009/2014-16

13.De sorte que, não tendo ocorrido a denúncia espontânea dos débitos, os quais
somente foram compensados após seu vencimento, sujeitam-se eles aos acréscimos
moratórios, nos termos dos arts. 43 e 92 da Instrução Normativa SRF no 1300, de 20
de novembro de 2012, vigente à época dos fatos:
Art. 43. Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos serão valorados na
forma prevista nos arts. 83 e 84 e os débitos sofrerão a incidência de acréscimos legais,
na forma da legislação de regência, até a data da entrega da Declaração de
Compensação.
Art. 92. A retificação da Declaração de Compensação não altera a data de valoração
prevista no art. 43, que permanecerá sendo a data da apresentação da Declaração de
Compensação original.
14.Os acréscimos moratórios, consistentes nos juros e na multa de mora, estão
previstos na Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 (grifos acrescidos):
(...)
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.
§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
(...)
(...)
15.As decisões de que se socorreu a defesa tratam do não cabimento da multa
de mora nos casos de pagamentos espontâneos, hipótese distinta da que se cuida. De
qualquer forma - saliente-se -, os efeitos dos julgados não seriam vinculantes para este
colegiado.
Da Exigibilidade dos Débitos
16.A exigibilidade dos débitos cuja compensação não foi homologada
permanecerá suspensa no curso da discussão administrativa, à vista do que prescreve o
§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, incluído pela Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003.
Do Endereçamento das Notificações
17.Quanto ao endereçamento das notificações aos advogados da contribuinte,
indefere-se o pedido, à vista da Súmula CARF no 110:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Fl. 500
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.803 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13629.901009/2014-16

Ciência do acórdão DRJ em 18/11/2020 (fl.245 ). Recurso voluntário apresentado
em 10/12/2020 (fl.247 ).
Em seu Recurso Voluntário (RV), a recorrente repete os argumentos trazidos em
sede de MI alegando denúncia espontânea, prevista no art. 138, do CTN, afirma que o
pagamento possui (sic) diversas modalidades sendo uma delas a compensação, a qual é uma das
modalidades de extinção do crédito tributário, nos termos do art. 156, do mesmo diploma legal,
cita, também, o art. 7o, do Decreto-lei 2.287/86.
Cita diversas decisões administrativas e judiciais não vinculantes, para concluir
que:
Posto isso, não restam dúvidas quanto ao reconhecimento legal do instituto da
compensação acarretar a extinção da obrigação tributária, portanto, sendo este
aplicado dentro das regras do artigo 138 do CTN - ausência de fiscalização prévia do
tributo compensado -, a multa não deve incidir, prestigiando o contribuinte de boa-fé
que se antecipa ao fisco e declara ter cometido uma infração tributária.
Desta forma, resta clara a decisão equivocada da Delegacia de Julgamento, que
considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada.
Na esteira do posicionamento deste Egrégio Conselho, deve-se dar provimento
ao presente recurso, para que seja considerada válida, perfeita e acabada a denúncia
espontânea, desconsiderando-se o débito relativo à multa cobrada, e homologada a
DCOMP referente ao processo em análise.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e admissível segundo os requisitos do Decreto
no 70.235/72. Portanto, dele conheço.
A denuncia espontânea prevista no art. 138 do CTN, transcrito a seguir, corresponde a
uma exclusão de responsabilidade pela infração no caso em que o contribuinte reconheça e pague um
débito tributário antes do Fisco iniciar qualquer procedimento. Para que se configure tal hipótese, o
montante a ser recolhido é o principal acompanhado dos os juros de mora, não incidindo a multa de
mora:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora,
ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o
montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração. (Grifei)
Fl. 501
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.803 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13629.901009/2014-16

A redação do art. 138 é restrita e literal, de forma que para a caracterização da
denúncia espontânea, sobressai a necessidade de que haja pagamento total do tributo anteriormente
não declarado, acompanhado dos juros de mora, antes de iniciado procedimento de ofício.
No presente caso, conforme já relatado, a recorrente compensou os débitos em
questão sem os juros de mora.
Desta forma, a compensação efetuada pela contribuinte não atendeu ao requisito
legal de pagamento (ou extinção por compensação, conforme a tese defendida no recurso) dos
juros de mora para caracterizar denúncia espontânea e excluir a responsabilidade e,
consequentemente, a multa de mora, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no rito
do recurso repetitivo (art. 543C, do Código de Processo Civil), por meio do REsp 1.149.022,
com decisão proferida em 09/06/10 (publicada em 24/06/10) e trânsito em julgado ocorrido em
30/08/10.
A compensação efetuada pela recorrente levou em conta apenas o valor do
principal, apesar de feita após o prazo previsto para o recolhimento original.
Importante acrescentar, ainda, que a jurisprudência do STJ consolidou-se no
sentido de que é incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea, previsto no art. 138
do CTN, aos casos de compensação tributária, conforme decisão da C. 1a Seção, exarada em
setembro/2018, a seguir transcrita;
AgInt nos EDcl nos Embargos de Divergência em REsp. no 1.657.437/RS
(2017/00461010)
Relator: Ministro GURGEL DE FARIA
Órgão Julgador: PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ
Data do Julgamento: 12/09/2018
Data da Publicação: DJe 17/10/2018
EMENTA
TRIBUTÁRIO.
COMPENSAÇÃO.
CONDIÇÃO
RESOLUTÓRIA.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. REQUISITOS. INOCORRÊNCIA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de
que é incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea, previsto no
art. 138 do CTN, aos casos de compensação tributária, justamente porque, nessa
hipótese, a extinção do débito estará submetida à ulterior condição resolutória
da sua homologação pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o não
pagamento do crédito tributário, havendo, por consequência, a incidência dos
encargos moratórios.
Precedentes.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por
Fl. 502
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.803 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13629.901009/2014-16

unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Sr.
Ministro Relator. Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Herman Benjamin, Og
Fernandes, Benedito Gonçalves, Assusete Magalhães, Sérgio Kukina e Regina
Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Ausente, justificadamente, o
Sr. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho.
A decisão acima transitou em julgado em 14/12/2018.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 503
DF CARF MF
Original